Tribunal: TRF3
Processo: 5016515-39.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
625/789)

5016515-39.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESTAQUE PARA OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Os Tribunais Superiores já reconheceram a natureza alimentar dos honorários contratuais, podendo ser pagos nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que apresentado o respectivo contrato antes de expedido o mandado de levantamento ou o precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, também, o artigo 19, da Resolução 405/2016.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016515-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: IVANILDA MARIA DE SANTANA, CAROLINA IRENE DE SANTANA ANSELMO, ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016515-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: IVANILDA MARIA DE SANTANA, CAROLINA IRENE DE SANTANA ANSELMO, ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de expedição de Precatório/RPV, com destaque para os honorários contratuais, para imediata satisfação do valor incontroverso.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a sua pretensão encontra amparo no artigo 535, §4°, do CPC/2015.

Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016515-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: IVANILDA MARIA DE SANTANA, CAROLINA IRENE DE SANTANA ANSELMO, ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A análise dos autos revela que, iniciada a fase de execução de sentença, o agravante apresentou cálculo de liquidação, nos valores de R$ 129.782,98, sendo R$ 117.984,52 a título de principal e juros, e R$ 11.798,46 de honorários sucumbenciais. O INSS, intimado, opôs embargos à execução, alegando excesso na execução, reconhecendo como efetivamente devido o valor total de R$ 101.194,13 (sendo o valor principal de R$ 91.994,66 e R$ 9.199,47 a título de honorários advocatícios).

O Juízo de origem deu parcial procedência aos embargos e determinou o prosseguimento da execução no valor total de R$ 137.578,14, atualizados para 04/2015, de acordo com os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Diante disso, o INSS recorreu requerendo a reforma do julgado, com aplicação da Lei 11.960/23009, que estipulou a TR como índice de correção monetária, tendo o e. Des. Fed. Fausto de Sanctis, em decisão monocrática, negado seguimento ao apelo, determinando o prosseguimento da execução consoante cálculos homologados pelo Juízo de origem.

Inconformado, o INSS interpôs recurso extraordinário, oferecendo, preliminarmente, proposta de acordo, que foi aceita pela parte autora, conforme se depreende do Termo de Homologação de Acordo (id. 73327079 - Pág. 194 e ), que transitou em julgado em 11/04/2019 (id. 73327079 - Pág. 195/196).

O Juízo de origem, então, entendeu que os termos do acordo homologado estavam de acordo com a conta inicialmente oferecida pelo INSS – juros e correção monetária na forma do art. 1o-F da Lei 9494/1997, contra o que a parte autora se insurgiu, alegando que o acordo é claro ao especificar a aplicação da TR somente até a data de 19/09/2017, sendo que a partir de 20/09/2017 o índice de correção seria o IPCA-E. Requereu, assim, nova conta de liquidação pela Autarquia Previdenciária, em consonância com os termos da transação, e a expedição de ofício requisitório de pagamento dos valores incontroversos, quais sejam: R$ 101.194,13, sendo o valor principal de R$ 91.994,66 e R$ 9.199,47 a título de honorários advocatícios, bem como a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no importe de 30%, tendo o Juízo de origem indeferido os pedidos, mediante o seguinte fundamento:

“(...)

2. ID 17180932: Indefiro o pedido de expedição de ofício requisitório de valor

incontroverso, com fulcro no art. 100, parágrafo 5o da Constituição Federal,

combinado com o art. 8o, inciso XII, da Resolução n.o 458/2017, do Conselho da

Justiça Federal.

Ademais, em se tratando de direitos indisponíveis o julgador não está vinculado

ao valor ora pleiteado como incontroverso, podendo homologar valor menor ou

mesmo reconhecer causa impeditiva do pagamento.

3. Intime-se o INSS para apresentar conta de liquidação, nos termos do acordo

de ID 17181255, p. 14/15, no prazo de 30 (trinta) dias.

Expostos os fatos, no presente feito, o agravante requer a imediata expedição e transmissão do ofício requisitório de pagamento do valor incontroverso, no importe de R$ 91.994,66 (principal), sendo R$ 45.997,33 para cada autora, e de R$ 9.199,47, relativo aos honorários de sucumbência. Requer, também, a reserva de honorários no importe de 30% (R$ 27.598,39), conforme cláusula 3a do contrato de honorários advocatícios celebrado, nos termos do art. 19, da Resolução no 405/2016 do CJF e §4o do art. 22 da Lei 8.906/94.

Com efeito, nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos.

Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - É tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais acerca da possibilidade de execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

2 - A nova redação do Código de Processo Civil de 2015, expressamente (art. 535, § 4o), autoriza o imediato cumprimento da sentença, quando há aspecto incontroverso no litígio.

3 - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011807-14.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATIVIDADE LABORATIVA. PERÍODO CONCOMITANTE.

I. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral RE no 614.819/DF no Supremo Tribunal Federal. Contudo, conta com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

II. A legislação previdenciária em vigor estabelece que o exercício de atividade laborativa é incompatível com o recebimento do benefício por incapacidade.

III. Contudo, diante do indeferimento de benefício, naturalmente, o segurado vê-se obrigado a permanecer trabalhando para sobreviver - muitas vezes à custa da própria saúde -, considerando a possibilidade de não obter êxito em seu pleito judicial.

IV. Comprovados os requisitos legais, o segurado faz jus à totalidade dos atrasados da condenação, ainda que tenha efetivamente desempenhado suas atividades laborativas após o termo inicial do benefício judicialmente concedido.

V. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593622 - 0000543-85.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2017 )

Diante desse cenário, forçoso é reconhecer que a pretensão deduzida neste agravo de instrumento - imediata satisfação do crédito incontroverso - encontra amparo na jurisprudência desta C. Turma e deve ser acolhida, especialmente porque, na singularidade, trata-se de execução definitiva.

No tocante aos honorários contratuais, observo que os Tribunais Superiores já reconheceram sua natureza alimentar, independentemente de serem originados em relação contratual ou em sucumbência judicial (RE 470407/DF, DJ 13.10.2006, Rel. Min. Marco Aurélio e REsp 1.032.747/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 17.4.2008), podendo ser pagos nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que apresentado o respectivo contrato antes de expedido o mandado de levantamento ou o precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, também, o artigo 19, da Resolução 405/2016.

No presente caso, verifico a juntada do contrato de honorários aos autos, demonstrando-se, assim, o preenchimento da exigência supra (id. Num. 73327078 - Pág. 18/30).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que antecipou a tutela recursal, determinando que o MM Juízo de origem expeça o competente ofício requisitório, a fim de se permitir a imediata satisfação do valor incontroverso do título judicial no importe total de R$ 91.994,66 (principal e juros), sendo R$ 45.997,33 para cada parte autora, e R$ 9.199,47 relativo aos honorários de sucumbência, com destaque para a verba honorária contratual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESTAQUE PARA OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Os Tribunais Superiores já reconheceram a natureza alimentar dos honorários contratuais, podendo ser pagos nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que apresentado o respectivo contrato antes de expedido o mandado de levantamento ou o precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, também, o artigo 19, da Resolução 405/2016.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.